Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-79.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-79.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN - CPF: 028.470.520-97 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (APELANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000884-79.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra

Apelado:
Mario Felipe Gasperin

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – TEMPO DE CARREGAMENTO SUPERIOR AO PRAZO DETERMINADO NA LEI N. 11.442/2007 –
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA QUANTO AO EXCESSO DE HORAS – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA ­– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao excesso de horas para carregamento da mercadoria, cuja responsabilidade é das empresas contratantes, a imposição do pagamento de indenização, nesse particular, nos termos da Lei n. 11.442/2007, é medida que se impõe.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000884-79.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra

Apelado:
Mario Felipe Gasperin

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização que lhe Mario Felipe Gasperin, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-as ao pagamento do valor correspondente 148 (cento e quarenta e oito) horas, que se refere ao efetivo período em que esteve estacionado aguardando o carregamento dos seus veículos de placas OAS 4657, NBM 3511 e NBM 3521, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes sustentam que o apelado não comprovou o atraso no carregamento alegado e muito menos a sua responsabilidade pelo mesmo, haja vista que suas instalações são modernas e adequadas para o referido carregamento. Seguem sustentando, que o atraso ocorreu em decorrência da greve dos caminhoneiros, restando evidente a ausência de responsabilidade. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja descontado o período de 05 (cinco) horas, conforme tolerância prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 213271711), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000884-79.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra

Apelado:
Mario Felipe Gasperin

V O T O

Cinge-se dos autos que Mario Felipe Gasperin ajuizou ação de cobrança c/c indenização em desfavor de Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra, aduzindo que foi contratado pelas empresas rés para o transporte de carga contendo 37.080,00 toneladas de produtos agrícolas, conduto, ficou com seus caminhões de placas OAS 4657, NBM 3511 e NBM 3521 parados, entre às 11:27h do dia 29.05.2017, data da chegada ao local de carregamento até às 15:41h do dia 04.06.2017, data do efetivo carregamento, totalizando 148 (cento e quarenta e oito) horas, já descontado o excesso previsto no §11, do art. 5o, da Lei n. 11.442/2007, causando-lhe prejuízos, o que motivou o manejo da demanda
.

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 213271681), tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 213271683 e id. 213271685).

Assim, o douto magistrado
a quo
,
sob o fundamento de que autor comprovou o direito alegado no tocante ao atraso no carregamento, por culpa das empresas rés, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-as ao pagamento do valor correspondente 148 (cento e quarenta e oito) horas, que se refere ao efetivo período em que esteve estacionado aguardando o carregamento dos seus veículos de placas OAS 4657, NBM 3511 e NBM 3521, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 213271699).

Irresignadas, as apelantes sustentam que o apelado não comprovou o atraso no carregamento alegado e muito menos a sua responsabilidade pelo mesmo, haja vista que suas instalações são modernas e adequadas para o referido carregamento.

Seguem sustentando, que o atraso ocorreu em decorrência da greve dos caminhoneiros, restando evidente a ausência de responsabilidade. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja descontado o período de 05 (cinco) horas, conforme tolerância prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso que os veículos do autor, ora apelado, foram contratados pelas empresas rés, ora apelantes, para o transporte de carga contendo 37.080,00 toneladas de produtos agrícolas, mormente por inexistir qualquer irresignação nesse sentido.

Dito isso, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor, ora apelado, demonstrar de forma real o excesso de tempo parado para o carregamento da carga, por culpa das empresas rés, ora apelantes, conforme previsão do §11, do art. 5o, da Lei n. 11.442/2007.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

In casu
, em que pese às alegações das apelantes, analisando os documentos juntados aos autos, observo a existência de elementos com força probatória para respaldar o quanto alegado na exordial pela parte autora, ora apelada.

Isso porque, não há dúvidas de que os veículos do apelado ficaram parados entre às 11:27h do dia 29.05.2017, data da chegada ao local de carregamento até às 15:41h do dia 04.06.2017, data do efetivo carregamento, totalizando 148 (cento e quarenta e oito) horas, já descontado o excesso previsto no §11, do art. 5o, da Lei n. 11.442/2007, conforme comprovam os documentos de id. 213264844.

Dessa forma, é de clareza solar que as recorrentes não apresentaram uma prova sequer do quanto asseverado acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso, bem como do suposto atraso em decorrência da greve de caminhoneiros.

À vista disso, o direito vindicado pelo autor, ora apelado, está previsto no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, vejamos,
verbis
:

“
Art. 11. [...]

§5
o

O prazo máximo para
carga
e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
”
(negritei e grifei).

Na verdade, imperioso se faz dizer que as apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos trazidos a baila pelo apelado, precipuamente ante o fato de que não foram descontadas as 05 (cinco) horas previstas na legislação de regência, restando em meras alegações.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
O autor comprovou satisfatoriamente que houve o alegado atraso na carga dos seus veículos entre às 11:27min do dia 29/05/2017, data da chegada ao local de carregamento, às 15h41min do dia 04/06/2017, data fim do carregamento, conforme Ordem de Carregamento n° 29045 e o DACTE (documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico) (id. 11931858), ou seja, 148/h entre a entrada e saída do carregamento dos veículos de placas OAS 4657, NBM 3511 e NBM 3521, prazo que ultrapassa o disposto no § 5o, do artigo 11, da Lei n° 11.442/2007, impondo, neste ponto, a parcial procedência dos pedidos
.

[...]

Noutra banda, o mero atraso no carregamento dos veículos do autor, sem a presença de outros elementos que demonstrem categoricamente que tal comportamento da requerida tenha causado lesão à sua honra e imagem, por si só, não dá ensejo a indenização extrapatrimonial.

[...]

De rigor, portanto, a parcial procedência dos pedidos.”
(id. 213271699 – negritei).

Sendo assim, embora as recorrentes defendam que o condutor do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável à recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo autor, ora apelado, competia às recorrentes comprovarem que o atraso não decorreu de sua responsabilidade e nem que as 05 (cinco) horas de excesso previstas na legislação em comento deixaram de ser observadas, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pela mesma.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações do autor, ora apelado, na hipótese em tela.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DESCARREGAMENTO – ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS - DIÁRIA DO VEÍCULO – ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007
– LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se a penalidade prevista no § 5o do art. 11 da Lei 11.442/07 quando o descarregamento da carga de veículo de transporte rodoviário supera o prazo ali estabelecido
. No entanto, o atraso excessivo não autoriza por si só a indenização por danos morais se estes não estão cabalmente demonstrados.”

(RAC n. 0001574-95.2018.8.11.0050, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.04.2021 – negritei).

“RAC – A
ÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS
– APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino
. Preliminar rejeitada.

2 – No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora.

3 – Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.

4 – Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o §5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.”

(RAC n. 1000582-35.2016.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 18.12.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024